Tribunal: TJBA
Processo: 0547420-38.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547420-38.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA

APELADO: LAURO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA PARA O CUSTEIO DO MEDICAMENTO. RE 1.366.243/STF. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. CRITÉRIO DO VALOR. CUSTO ANUAL INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESPONSABILIDADE ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

O art. 85 do Código de Processo Civil impõe ao julgador a observância de ordem legal decrescente para a fixação dos honorários advocatícios, somente se admitindo a aplicação do critério da equidade quando não for possível a adequada incidência dos percentuais legais.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 veda a fixação de honorários por equidade apenas nas hipóteses de elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico, o que não se verifica quando o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa é meramente simbólico.

Caso concreto em que os honorários fixados na origem se mostram irrisórios diante da natureza da demanda, da relevância do direito tutelado e do tempo exigido para o serviço profissional, impondo-se a majoração da verba honorária.

Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, compete ao Estado o custeio de medicamentos não incorporados quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos.

Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do Estado da Bahia desprovida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Simultâneas de n.º
0547420-38.2014.8.05.0001
tendo como apelante e apelado LAURO DOS SANTOS E ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso de
LAURO DOS SANTOS
e conhecer e negar provimento ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
,
conforme voto do Relator.